Tribunal: STF
Processo: HC 232489
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 12):



    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO DOS RÉUS EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES E CORROBORADAS EM JUÍZO. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 



     



    Busca o impetrante, em suma, a absolvição do paciente - da prática, em concurso formal, de 07 (sete) crimes de roubo duplamente circunstanciado – ou, ao menos, a cassação do édito condenatório, sob a assertiva de que ausente prova idônea a lastrear condenação, ante a nulidade do reconhecimento pessoal.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 24), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, porém, não merece conhecimento.



    2.1. De plano, porque, nada obstante todo o arrazoado defensivo, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do remédio heroico como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e/ou por esta Suprema Corte, pretensões em nítido per saltum. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. [...] (HC 233477 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 17.11.2023)



    2.2. Ademais, indicado pelos juízos antecedentes que a condenação encontrou alicerce em outras provas, independentes do reconhecimento pessoal, devidamente corroboradas em juízo.



    Em sendo assim, não há que se falar em declaração de nulidade com os efeitos pretendidos. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2023).



    2.3. Não bastasse, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 233477 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 17.11.2023).



    Nessa esteira, incabível também o writ para impugnar a inadmissibilidade do recurso especial porque a pretensão absolutória demandaria o revolvimento fático-probatório.



    2.4. O impedimento, aliás, é compartilhado também com a via estreita do habeas corpus, que não admite o uso do remédio heroico para imersão vertical sobre fatos e provas. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    2.5. Outrossim, na situação posta sob exame, a despeito do esforço defensivo, sem a manifestação conclusiva oriunda de órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, incorrer-se-ia em supressão de instância. Nesse sentido:



    “[...] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 163568, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13.08.2019)



    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 04 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente